Tribunal: TJMT
Processo: 1013290-87.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013290-87.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ELISSANDRA MARIAMA DE ALMEIDA - CPF: 009.950.031-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), RAMILTON LUNA DE ALENCAR - CPF: 680.494.988-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA - SUSPENSÃO DA EXIGILIBILIDADE DO CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ENTREGA DE CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – REQUISITOS AUTORIZADORES PRESENTES - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Parte que possui diversos processos administrativos junto ao órgão ambiental com o seu endereço, distinto da tentativa de notificação realizada.

2.

Situação que, aprioristicamente, se diferencia e oferece contornos de plausibilidade do pleito invocado para suspensão da exigibilidade do crédito, com viés no contraditório e a ampla defesa.

3.

Presentes os requisitos autorizadores para concessão da tutela deferida na origem.

4.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão do juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente que, em Ação de Nulidade de Ato Administrativo n. 0002109-88.2019.8.11.0082 proposta por Ramilton Luna de Alencar, deferiu o pedido liminar postulado.

Em suas razões, defende que
“analisando detidamente a cópia do Processo Administrativo acostada à exordial, é fácil perceber que a Administração respeitou rigorosamente os mandamentos legais, não havendo que se falar, então, em irregularidades nas notificações”.

Argumenta que
“o Auto de Infração n. 116169, foi lavrado no dia 13/01/2009, constando neste que o endereço do autuado para correspondência é aquele para o qual foi dirigida a notificação”.
E “
resta evidente que a propriedade do agravado estava devidamente cadastrada na base da SEMA e o endereço utilizado foi o constante da base de dados do órgão ambiental, considerando a evidência de que ele detinha outros processos em trâmite perante a SEMA-MT”
.

Alega que “
é totalmente descabida a alegação de irregularidade na notificação, via edital, após o retorno do aviso de recebimento sem recebimento, máxime porque realizada de acordo com o que preceitua o art. 4o, §9o, do Decreto 1.986/2013”
.

Requer seja provido o recurso e reformada a decisão agravada.

A Relatora originária, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, indeferiu o efeito suspensivo almejado (id. 49026953).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso interposto (id. 51839993).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se provimento do presente agravo (id. 53323489).

Em consulta aos autos de origem, em última decisão, foi homologado o valor apresentado pelo perito judicial, intimada a parte para o pagamento, entre outros.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022